Tribunal: TJDFT
Processo: 0723456-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vistos, etc Mantenho a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aos Desembargadores suscitados sobre o Agravo Interno, ex vi do art. 1.021, §2o, do CPC. I. Brasília, 30 de setembro de 2021 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator